Tribunal: TJMT
Processo: 1029308-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029308-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FJ AGROINDUSTRIAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.533.599/0003-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em mandado de segurança impetrado por FJ Agroindustrial S/A, determinando a reativação de sua Inscrição Estadual.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a suspensão da Inscrição Estadual da impetrante sem instauração de procedimento administrativo prévio e sem garantia do contraditório e da ampla defesa é ilegal.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a ilegalidade da suspensão ex officio da Inscrição Estadual sem oportunizar ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa.
4. A medida adotada pela Fazenda Estadual fere os princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
5. A restrição imposta inviabiliza o livre exercício da atividade empresarial, afrontando os artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "É ilegal a suspensão da Inscrição Estadual de contribuinte sem a prévia instauração de procedimento administrativo e sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, configurando violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da livre iniciativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, IV; 5º, LIV e LV; 170, caput e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no ARE 917.191/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28/06/2016; TJMT, N.U 1004639-11.2018.8.11.0041; TJMT, N.U 1026333-36.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento nº

1029308-47.2024.8.11.0000

interposto pelo próprio
Ente Federativo
,

de modo a manter a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança proposto pela
pessoa jurídica FJ Agroindustrial S/A,
deferiu a tutela de urgência que deferiu a liminar pleiteada na inicial, para determinar a reativação da Inscrição Estadual da Agravada.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em suma, que a decisão que cancelou a inscrição estadual da pessoa jurídica, foi precedida de contraditório, pois, “
conforme informação juntada aos autos, a contribuinte foi intimada, em 24/05/2024, por meio da Intimação nº 76034/1908/68/2024 para, no prazo de 10 dias, prestar esclarecimentos acerca de inconsistências identificadas pelo fisco
” (Id. 258649172, fl.02).

Argumenta que, entretanto, “
o contribuinte não atendeu essa intimação, resultando na suspensão de sua inscrição
”, portanto, “
diferentemente do que consignado na decisão recorrida, o contribuinte teve oportunidade defesa, validando assim o ato ora impugnado
” (Id. 258649172, fl.02).

Reforça ainda, que “
conforme consulta atualizada a inscrição da impetrante foi baixada, em razão o encerramento de suas atividades
” (Id. 258649172, fl.04).

Forte nessas premissas, requer a reconsideração da decisão monocrática, entretanto, caso não seja esse o entendimento, pugna pela apreciação da decisão pelo colegiado (Id. 258649172, fl.05).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 265874266).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A Fazenda Estadual alega, em síntese, que a suspensão da Inscrição Estadual teria ocorrido de forma legal, já que, apesar de devidamente intimado através da Notificação Fiscal nº 76034/1908/68/2024 para prestar esclarecimentos acerca de inconsistências identificadas em relatório circunstanciado, quedou-se inerte.

Ocorre, todavia que, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de que, a suspensão da inscrição estadual realizada
antes da instauração do procedimento administrativo
e sem oportunizar a apresentação de defesa, viola aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – APELO - INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2
- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex officio da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa
”. (N.U 1004639-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, publicado no DJE 30/09/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESPROVIMENTO.
Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa
”. (N.U 1026333-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, publicado no DJE 18/09/2022)

Além disso, a suspensão da Inscrição Estadual na forma como foi realizada viola a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
[...]
”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos

o livre exercício de qualquer atividade econômica
, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nesse sentido vejamos o pronunciamento da Suprema Corte de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. [...] 1.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
”.
(STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016)

Com efeito, verifica-se presente o requisito da
plausibilidade do direito
pleiteado na inicial.

Outrossim, caso não fosse deferida liminar vindicada na ação mandamental, a impetrante/agravada, ficaria impedida de exercer a sua atividade empresarial neste Estado,
sem a instauração do procedimento administrativo
– oportunizar o contraditório e ampla defesa administrativa – para apuração de supostos ilícitos fiscais.

Feitas estas considerações, constatada a presença dos requisitos necessários para a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, a manutenção da decisão monocrática, cujo teor manteve a tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
, é medida de rigor.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025